Tribunal: TJDFT
Processo: 0010313-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010313-80.2016.8.07.0004 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LUANNA FERNANDES COSTA REPRESENTANTE LEGAL: NÚBIA FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE “HOME CARE”. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO CONTESTADA. SERVIÇO AUTORIZADO POR MAIS DE DOIS ANOS PELO PLANO e ABRUPTAMENTE CANCELADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo verossimilhantes as alegações da autora e sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC. 2. Segundo relatórios médicos, a cobertura pleiteada na inicial não se trata de atendimento especial ou cuidado social voltados ao conforto da autora, e sim tratamento prescrito para manutenção da sua saúde. 3. Ao cancelar a cobertura da assistência de enfermagem técnica domiciliar após o transcurso de longo período de tempo, a apelante contraria comportamento anterior que gerou expectativa na consumidora, conduta vedada pelo Código Civil por malferir a boa-fé objetiva. 4. Com relação ao caráter temporário do home care, a ré não se desonerou do ônus de provar alteração no quadro clínico da autora a justificar a mudança de postura no fornecimento de assistência de técnico de enfermagem 24 horas. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 10, caput e inciso VI, e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições quanto à utilização de home care nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 10, caput e inciso VI, e 12, ambos da Lei 9.656/98. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há que se falar em ausência de previsão contratual ou legal” (ID 11389019), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e contratual dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, “Ao cancelar a cobertura da referida assistência de enfermagem técnica domiciliar após o transcurso de longo período de tempo, a Apelante contraria comportamento anterior que gerou expectativa na consumidora, conduta vedada pelo Código Civil por malferir a boa-fé objetiva (‘venire contra factum proprium’)” (ID 11389019). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004